Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736937-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES contra decisão de ID 107807851, proferida em ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que seu direito à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em tempo comum encontra respaldo no Tema 942 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; que a Súmula 729 do STF excluiu as matérias de natureza previdenciária do rol de assuntos com vedação de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública; que não há esgotamento do objeto da ação; que possui 27 anos, 9 meses e 20 dias de efetivo exercício e de tempo de contribuição laborado sob condições insalubres; que, com o entendimento consolidado pelo STF, a conversão do tempo especial lhe garante 31 anos e 7 dias de período contributivo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer seu direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo prestado sob condições insalubres, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30813762). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O reconhecimento da conversão do tempo prestado sob condições insalubres, em tempo comum, para fins de concessão de benefícios previdenciários, é questão que deve ser submetida ao contraditório. A própria agravante reconhece que não conseguiu obter o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs em parte do período trabalhado como auxiliar de enfermagem, pretendendo substituir o documento pelos contracheques indicativos do recebimento de adicional de insalubridade. Essa circunstância não significa, em absoluto, recusa à aplicação da tese definida no Tema 942, mas em reconhecer que o cálculo unilateral realizado, que supostamente assegura o direito à conversão, deve se antecedido de manifestação da Administração Pública e da adequada instrução probatória, não só em razão da necessidade de averiguação da documentação apresentada, mas dos efeitos financeiros imediatos decorrentes, porquanto também se afirmou o direito à regra de pagamento de abono de permanência no agravo de instrumento. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a conversão da aposentadoria de servidor público concedida com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais e a consequente suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja majoração de proventos e abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia”. (Acórdão 1206610, 07117156520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019.). Não foram, portanto, verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que configura um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora